Tribunal: TJMT
Processo: 0005358-74.2016.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005358-74.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON JOSE DA CRUZ - CPF: 569.826.661-15 (APELANTE), JULIANO DE MENDONCA TURCHETTO - CPF: 345.644.538-58 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JONATHAN LEITE MORAES - CPF: 026.692.781-59 (VÍTIMA), MOACIR SEBASTIÃO DA SILVA JUNIOR (ASSISTENTE), THIAGO OLIVEIRA CARVALHO (ASSISTENTE), RODRIGO AFONSO ASSUNCAO - CPF: 918.394.321-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON JOSE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELAS PRÁTICAS DESCRITAS NO ART. 302, §1º, I E III E ART. 306, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHEICMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA SUPERADA PELO ADVENTO DA SENTENÇA – PRECEDENTES – NARRATIVA DO FATO EM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DOSAGEM DAS PENAS – PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JSUTIÇA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais.

Incabível a consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e homicídio culposo, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes.

A competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005358-74.2016.8.11.0010

APELANTE: EDSON JOSE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edson José da Cruz
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo nº 0005358-74.2016.8.11.0010, que o condenou às seguintes penas:

- Pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, em virtude da prática delitiva constante no
art. 302, §1º, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro
(homicídio culposo na direção de veículo automotor);

- Pena de
06 (seis) meses de detenção
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em virtude da prática delitiva constante no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(embriaguez no volante).

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre as condutas, fixou-se a pena,
definitivamente
em
03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID 157882854).

A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do art. 44, §2º, segunda parte, do Código Penal,
por duas penas restritivas de direitos
(
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) salários mínimos
).

Inconformado,
Edson José da Cruz
interpôs recurso de apelação (ID 157882855) e, em suas razões, pugnou (
i
) pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, (
ii
) pela aplicação da consunção entre os crimes de homicídio culposo e embriaguez ao volante e, em relação à dosagem da pena, (
iii
) pela reforma da pena do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 157882857).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 157882857).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 167881695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON JOSE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Edson José da Cruz
imputando-lhe as práticas delitivas constantes nos
art. 302, §1º, I e III,
e
art. 306,
caput
, todos do Código Penal
(ID 157884266).

De acordo com a inicial acusatória os
fatos ocorreram em 13/11/2016
nos seguintes termos:

“Segundo consta, o denunciado EDSON, após ingerir bebida alcoólica, iniciou a condução de seu veículo Toyota/hilluxCD4X de placa NPJ-3537, no município de Jaciara sentido à cidade de Cuiabá/MT, pela Rodovia BR-364.

Durante o trajeto pela rodovia, mais precisamente no quilômetro 305, o increpado, de forma imprudente, conduzindo o veículo sob a influência de álcool, tentou fazer uma ultrapassagem forçada em local proibido.

Em razão de estar com a atividade psicomotora comprometida, bem como da velocidade exacerbada, fazendo uma ultrapassagem forçada, o denunciado EDSON percebeu que vinha outro automóvel em sentido contrário e, ao retornar para sua via, veio a colidir com o canto traseiro do caminhão volvo, capotando seu veículo Toyota/hilluxCD4X.

Com o impacto, a vítima Jonathan Leite Moraes, que estava no carro, foi arremessado para fora do veículo, vindo a falecer no mesmo local, em razão das lesões sofridas.

Consta, ainda, que o denunciado EDSON evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos colhidos nos autos do inquérito policial nº 332/2016/DP/Jaciara/MT, notadamente nos depoimentos dos policiais rodoviários federais
Moacir Sebastião da Silva Júnior
e
Thiago Oliveira Carvalho
(ID 157884266 – pp. 07/08), no relatório de investigação nº 26/2016 (ID 157884266 – pp. 30/32) e nas declarações da testemunha
Rodrigo Afonso Assunção
(ID 157884266 – pp. 73/74).

A denúncia foi recebida em
12/12/2019
(ID 157884266 – p. 88).

Durante a fase instrutória a testemunha Policial Rodoviário Federal
Thiago Oliveira Carvalho
relatou:

“(...) que lembra que foi um acidente que a vítima estava sendo socorrida quando chegaram ao local pela Rota do Oeste; que falaram que uma pessoa saiu do carro correndo; que estavam fazendo os primeiros socorros e foram tentar encontrar a pessoa que teria sido acidentada e estaria correndo; que esta pessoa estava com marca de sangue correndo; que trouxeram o mesmo para o local e fizeram o teste de bafômetro; que o local era proibido sim para ultrapassagem, se não está enganado; que a batida foi bem grande; que pegou com a quina da lateral traseira do caminhão; que pegou no semirreboque; que capotou; que foi bem feio; que quando chegou ao local o pessoal estava fazendo massagem cardíaca na vítima; que tiraram ela do local e fizeram a massagem cardíaca dentro da viatura; que ele faleceu do local, só que não foi na pista, mas dentro da ambulância; que quando encontraram o réu ele estava correndo pela pista; que era tarde da noite; que parecia que ele estava em estado de choque; que ele não sabia o que estava acontecendo, de onde estava vindo; que não lembra quem estava com o mesmo; que estava com sintomas visíveis de embriaguez; que lembra que ao perguntar porque ele estava correndo na pista e não sabia informar; que perguntaram cadê o seu carro, de onde você veio e não sabia informar; que perguntou a ele se estava no volante; que de cara a impressão é que ele não sabia nem onde ele estava; que ele estava conduzindo uma caminhonete; que ele colidiu na traseira de uma carreta; que foi meio na quina, pegando a traseira e a lateral; que a vítima que morreu estava com ele; que ele fez o exame de bafômetro e deu crime de trânsito, mas não lembra a quantidade; (...)” (Extrato da sentença 157882852 – pp. 02/03).

Por sua vez, a testemunha Policial Rodoviário Federal
Moacir Sebastião da Silva Júnior
afirmou:

“(...) que foram requisitados para atender um acidente que envolveu uma vítima fatal; que falaram que houve um acidente de uma Hilux e teve uma vítima, amiga do motorista; que a pessoa estava sendo atendida no chão; que uma pessoa tentou fazer uma ultrapassagem forçada, em faixa contínua; que vinha outro veículo; que ela não conseguiu a ultrapassagem e acabou colidindo com outro veículo; que era madrugada e conseguiram localizar a pessoa que ocasionou o fato; que ela estava com sinais fortíssimos de embriaguez; que foi constatado no exame de etilômetro; que o percentual não se lembra especialmente; que pelos sinais característicos que observou, o índice era muito grande; que colocaram ele na viatura e foi dormindo; que quando deram o depoimento na delegacia de polícia civil e quando retornou ao carro, esta pessoa estava dormindo; que acordaram a pessoa e ela perguntou o que estava fazendo ali; que falaram do acidente e do falecimento de seu amigo; que ele não se recordava dos fatos; que desde o momento que o conduziram até a Delegacia no xadrez da viatura ele estava dormindo; que no xadrez da delegacia ele estava dormindo; que ele perguntou o que estava acontecendo; que a partir do momento que ocasionou o acidente, ele fugiu do local; que ele foi encontrado um quilômetro a um quilômetro e meio do local; que quando interceptaram o réu, ele tentou adentrar ao mato; que conseguiram detê-lo antes de entrar no mato, na rodovia; que quando chegou, a vítima estava sendo atendida no chão pelos socorristas; que os socorristas estavam reanimando cardiovascular; que pelo que era visto no local, ele já tinha morrido; que se não se engana, ele já havia morrido no local mesmo; que o veículo estava completamente destruído; (...)” (Extrato da sentença – ID 157882852 – p. 3).

A testemunha
Rodrigo Afonso Assunção
mencionou:

(...) que era mais ou menos umas seis e pouco da tarde, mas não lembra o quilômetro, que aconteceu o acidente; que o depoente estava subindo devagarzinho com o caminhão quando deparou com uma colisão; que achou que até era um pneu estourado; que só viu o vulto da caminhonete; que o que morreu parou no vulto do caminhão; que desceu apavorado; que o motorista da caminhonete saiu correndo; que a polícia chegou e trancou a pista depois de uns vinte e cinco minutos; que o pessoal da pista falou que tinha um rapaz tudo ensanguentado trancado no banheiro do posto; que o menino caiu no chão e ele olhou o caminhão que estava; que ele saiu correndo para dentro de uma plantação de milho; que a hora que bateu, o lado do motorista ficou intacto e o lado do carona saiu rodando junto com a caminhonete; que a única coisa que teve certeza é que ele não estava lúcido; que fazer uma coisa dessa de abandonar o amigo já no chão; que foram pegar ele dez quilômetros do acidente; que o sócio de seu patrão estava no caminhão na frente; que quando houve o acidente, ligou para ele; que ele voltou para dar suporte; que a viatura fez o bafômetro; que havia muito casco de garrafas na caminhonete; que as garrafas haviam quebrado; que é o motorista da carreta que a caminhonete colidiu; que a hora que a caminhonete bateu ele rasgou o air bag da caminhonete; que ele não era seu patrão; que ele era sócio de seu patrão; que ele e o pessoal da Rota do Oeste que localizaram o rapaz; que a Polícia Rodoviária Federal teve informação que ele estaria no posto abandonado (Posto trezentos); que ele não estava e os Policiais retornaram; que o pessoal da Rota do Oeste que trouxeram o mesmo; que ele veio uns cinco metros de onde a caminhonete colidiu e ficou olhando esta situação e saiu correndo; que ele nem veio socorrer o amigo dele; que ele olhou e saiu correndo desesperado; que quem entregou ele para os Policiais Rodoviários Federais foi o pessoal da Rota do Oeste; que já chegaram com ele e já o colocaram na viatura; que o Policial informou que deu que ele estava alcoolizado no exame de bafômetro; (...)” (Extrato da sentença – ID 157882852 – p. 3).

Por fim, o apelante
Edson José da Cruz
declarou:

“(...) que não tentou fazer ultrapassagem em local proibido; que tinha um carro que vinha em seu sentido muito rápido e quando foi ultrapassar, teve que voltar; que foi onde aconteceu a colisão; que acordou no meio do mato; que para o depoente era um pesadelo o que estava acontecendo; que uns minutos antes do ocorrido, pararam para urinar e ele pediu a chave da caminhonete para dirigir a caminhonete; que não tinha bebido tanto; que bateu a cabeça e acordou no meio do mato; que para o depoente era um pesadelo; que foi onde o guarda se aproximou com giroflex ligado e com a arma em punho; que foi aí que ele se identificou que era a polícia; que não deu a chave; que era o depoente que estava conduzindo a caminhonete; que aonde começou a ultrapassar o caminhão não era contínuo; que pelo seu conhecimento dava para ultrapassar, mas vinha um carro, que teve que recuar; que freou a caminhoneta e teve que tirar, mas não deu tempo; que capotou pelo impacto; que não lembra se fez o exame de alcoolemia; que estava na sua casa e tinha trabalhado até tarde; que tinha chegado em sua casa para almoçar; que Jonathan tinha acabado de chegar; que comprou um peixe; que ficaram bebendo; que tinham combinado até de ir à igreja; que as mulheres discutiram e ele chamou o depoente para comprar mais bebidas; que ele era mulherengo; que ele acabou de chamar o depoente para ir para outro canto; que não se lembra do que aconteceu no acidente; que lembra só da pancada; que voltou a caminhonete e deu a pancada; que estavam indo para Jaciara; que aparece que estavam voltando para Cuiabá; que não lembra; (...)” (Extrato da sentença – ID 157882852 – p. 2).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado,
Edson José da Cruz
interpôs recurso de apelação (ID 157882855) e, em suas razões, pugnou (
i
) pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, (
ii
) pela aplicação da consunção entre os crimes de homicídio culposo e embriaguez ao volante e, em relação à dosagem da pena, (
iii
) pela reforma da pena do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 157882857).

Passo a análise dos argumentos.

-
Do pedido de inépcia da inicial acusatória.

Em síntese, segundo as razões recursais, a denúncia não descreve adequadamente as condutas ilícitas perpetradas em desfavor do apelante.

Registra que a denúncia não descreveu adequadamente o elemento subjetivo do agente e não indicou em que consistiu a imprudência imputada ao acusado.

Sem razão, todavia.

A uma, porque é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. Neste sentido: “
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
” (AgRg no HC n. 724.321/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Igualmente, confira-se: AgRg no HC n. 771.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022 e AgRg no AREsp n. 1.981.133/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

A duas, porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas e ciente das consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo de natureza criminal, estabeleceu uma série de mecanismos destinados a impedir a instauração de processos sem o mínimo de elementos necessários à sua deflagração, fadados à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, dentre outros, obsta o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP).

A inépcia nada mais é do que a situação em que a inicial acusatória não se submete às determinações descritivas constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma teria sido praticada.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Ao deixar de descrever os fatos em todas as suas circunstâncias, impede-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado não poderá, de forma adequada, apresentar eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos. Logo, a inicial acusatória deve ser clara, concisa, precisa, a fim de que se compreenda o que se imputa e a quem se imputa.

Analisando a denúncia oferecida no presente caso a narrativa fática descreveu todos os elementos necessários à compreensão dos fatos, apresentando todas as circunstâncias das ocorrências, o que permitiu ao acusado não apenas compreender os termos das acusações, como também proceder ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Logo, inviável o acolhimento da preliminar.

- Do pedido de absorção entre os crimes de homicídio culposo no trânsito e embriaguez ao volante.

Segundo as razões defensivas, o crime mais grave (homicídio culposo na direção de veículo automotor) absorve o menos grave. Neste sentido, aduz a defesa:

“[...]
, é sabido que o crime fim, de fato consome o crime meio e, ao tratarmos de um fato como o em lume, inegável que qualquer outra circunstância que prescinda o acontecimento morte fica consumado, isso por força da própria teoria da consunção, afastando com isso qualquer outro crime que se possa cogitar e até mesmo apontar como é nos autos, eleve-se, crime meio não existe, pois, o crime fim é a morte abarcando todos os tipos penais que o antecede, já que o bem de maior valia tutelado é a vida”.

Ocorre que o crime de embriaguez ao volante não é meio normal ou necessário à prática do crime mais grave, motivo pelo qual não há falar-se em aplicação do princípio da consunção. Acerca do tema:

“Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais” (AgRg no AREsp n. 1.962.016/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Além daqueles pontos, deve-se frisar que os referidos delitos protegem bens jurídicos distintos, razão que também impede o seu reconhecimento. Quanto a matéria:

“Incabível a consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e homicídio culposo, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes (ut, AgRg no AREsp n. 1.320.706/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 4/2/2019)” (AgRg no AREsp n. 1.345.101/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 14/6/2019).

Desta forma, inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

-
Do pedido de redimensionamento das penas.

Naquilo que se refere a este ponto, a defesa lança mão de argumento que pressupõe o acolhimento de teses anteriores.

Neste sentido, extrai-se dos argumentos:

“Data vênia, a MORTE é objeto fim e o resultado deste acaba por abastar da acusação de qualquer outro tipo penal conexo, para assim, ser na dosimetria aplicado o tipo descrito no 306 CTB, sendo na primeira fase mantida a pena em patama mínimo por força da súmula 231 STJ, além de que, não há macula alguma em seu desfavor, e isso se extrai de seu prontuário e ainda de que não há trânsito em julgado de sentença penal condenatória em seu desfavor, ademais, a súmula 444 STJ arrima esta dicção não sendo possível utilizar inquéritos policiais e qualquer anotação administrativa para o sopeso da pena, assim, não se nega a ordem e, não resta na segunda e nem terceira fase nada em desfavor do réu, portanto, pela teoria da consunção e sendo ainda crime culposo como o dispositivo de sentença reconhece, deve a pena ser minorada ao seu grau mínimo e ainda, como expressamente previsto a consunção ser aplicada, restando com isso, ao final a pena de seis meses já que o tipo penal prevê este numerico, ou seja, pena mínima como expresso” (sic – ID 157882857 – p. 6).

A partir da argumentação, que pugna pela fixação da pena do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
no mínimo legal, o pleito não merece acolhimento, pois a reprimenda do referido delito foi fixada no patamar mínimo.

Igualmente no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a referida substituição já foi realizada pelo juízo de primeiro grau.

- Do pedido de gratuidade da justiça.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, é pacífico o entendimento de que “
a competência para analisar o pedido da benesse da justiça gratuita é do juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a concessão do benefício
” (N.U 1001656-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023